Tribunal: TJPA
Processo: 0804667-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804667-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRA TECIDOS LTDA

AGRAVADO: F K INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804667-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
TERRA TECIDOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES - GO50395

AGRAVADO:
F K INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. POSSIBILIDADE MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TERRA TECIDOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de FK INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI. A agravante alegou protesto indevido de duas duplicatas, no valor total de R$ 1.246,50, sem relação jurídica com a agravada. Requereu, em sede liminar, a sustação do protesto, com pedido alternativo de concessão da medida mediante depósito judicial do valor. O juízo indeferiu a liminar e, em embargos de declaração, rejeitou a análise do pedido alternativo. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com vistas à sustação do protesto de duplicatas questionadas judicialmente; e estabelecer se é admissível o deferimento da tutela condicionada ao depósito judicial do valor protestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito da agravante se mostra presente em cognição sumária, diante da plausibilidade das alegações de fraude e da ausência de relação comercial com a parte agravada.

O perigo de dano resta configurado pelo potencial impacto negativo do protesto sobre a imagem e a atividade empresarial da agravante, inclusive com repercussões creditícias.

A ausência de análise do pedido alternativo pelo juízo a quo configura omissão relevante, sobretudo diante da possibilidade legal de concessão da tutela condicionada à caução, prevista no art. 300, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ (REsp 1340236/SP – Tese 902) admite a sustação de protesto condicionada à prestação de caução como forma de equilibrar os interesses das partes.

A medida se mostra reversível, uma vez que a parte agravante se propõe a efetuar o depósito judicial do valor controvertido, garantindo o ressarcimento em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para sustação de protesto pode ser concedida quando demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

É admissível a concessão da tutela de urgência de sustação de protesto condicionada ao depósito judicial do valor protestado, como forma de contracautela compatível com a prudência jurisdicional.

A omissão judicial quanto à apreciação de pedido alternativo de tutela configura vício passível de correção em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §1º; Lei nº 9.492/1997, art. 17, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 14.10.2015, DJe 26.10.2015; TJ-SP, Apelação Cível 1010714-12.2022.8.26.0008, Rel. Des. Salles Vieira, j. 28.04.2023; TJ-RS, Apelação Cível 5004177-32.2022.8.21.0052, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 14.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por TERRA TECIDOS LTDA. objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0802563-97.2022.8.14.0065) ajuizada em face de FK INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO EIRELI.

Em breve histórico, a agravante
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
alegando, em síntese, que teve indevidamente protestada duas duplicatas (nº 012874-C e nº 012847-3) no montante de R$ 1.246,50, conforme certidão expedida pelo Cartório do Único Ofício de Xinguara. Sustenta que nunca firmou qualquer negociação e que se trata de fraude realizada pela ré, ora agravada.

Dessa forma, requereu, a título de tutela de urgência, o cancelamento do protesto das duplicatas ou, caso o juízo não entenda pelo deferimento, que seja realizado o cancelamento mediante garantia no valor das duplicatas protestadas.

Em análise ao pleito liminar, o juízo de piso in deferiu a medida liminar nos seguintes termos:
“(...) No caso dos autos, atento aos fatos expostos pela autora na inicial, não vislumbro a existência de elementos de convicção que evidenciem minimamente a probabilidade do direito invocado. A simples alegação inicial, de existência de protestos supostamente indevidos, não tem o condão de demonstrar, nesta seara de cognição sumária, a probabilidade de a requerente ser titular do direito que entende sob ameaça, e que esse direito aparente mereça proteção. Portanto, necessário, inclusive, prova ampla e não apenas unilateral, razões pelas quais, em face da inexistência da probabilidade do direito, INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de reapreciação da matéria caso surjam novos fatos relevantes.
(...)” ID 84976544 dos autos originários.

Em seguida, a autora manejou embargos de declaração alegando, em resumo, que houve omissão do juízo no tocante à apreciação do pedido alternativo para concessão da tutela mediante garantia no montante do valor indicado nos protestos realizados.

Em análise aos embargos, o juízo
a quo
os rejeitou, conforme decisão de ID 88889637 dos autos principais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso. Nas razões recursais de ID 13300523, a agravante se insurge contra o interlocutório de piso reafirmando os argumentos apresentados na peça inicial e indicando que o juízo de piso não analisou a concessão da tutela requerida mediante a oferta de garantia.

Ao final, requereu a reforma da decisão de piso para que seja analisado o pedido alternativo visando à concessão da tutela mediante a garantia do juízo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 24582783.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelar o protesto realizado pela agravada.

Após análise doa autos, entendo que assiste razão à agravante, no tocante ao deferimento da suspensão do protesto realizado pela parte agravada.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à evidência da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser condicionada, à prestação de caução real ou fidejussória, conforme previsto no §1º do referido dispositivo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No presente caso, embora o juízo
a quo
tenha indeferido a tutela antecipada sob o argumento de ausência de probabilidade do direito, verifica-se que o pedido alternativo formulado pela parte agravante - qual seja a concessão da medida mediante depósito integral do valor dos títulos - não foi objeto de apreciação.

A meu sentir, a probabilidade do direito se mostra suficientemente demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária.

A viabilidade da medida condicionada ao depósito judicial dos valores devidos reflete adequação à prudência jurisdicional, pois permite a mitigação dos efeitos da negativação enquanto assegura o direito do credor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento da necessidade de prestação de caução para que seja deferida a tutela de sustação do protesto, conforme Tese nº 902. Colaciono o julgamento do REsp 1340236 SP 2012/0176521-0:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9 .492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1 . Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1340236 SP 2012/0176521-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

De igual modo, o perigo de dano se revela presente, na medida em que o protesto indevido de título tem o potencial de afetar negativamente a imagem e a reputação comercial da agravante, ensejando reflexos diretos sobre sua atividade econômica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO - DUPLICATAS - PROTESTO INDEVIDO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUCUMBÊNCIA - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Inexistência de comprovação da prestação dos serviços – Duplicatas que não possuem lastro – Declaração de nulidade reconhecida – III – Autora vencedora em seu pedido – A fixação da indenização pelos danos morais em patamar inferior ao requerido na inicial não conduz à parcial procedência da ação, não havendo, portanto, sucumbência recíproca – Súmula nº 326 do STJ - Ação procedente - Sentença mantida - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido" .

(TJ-SP 10107141220228260008 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/04/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.DANO MORAL . PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua (Sumula 227 do STJ) . Tratando-se de protesto indevido, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. Valor indenizatório majorado.APELAÇÃO PROVIDA .(Apelação Cível, Nº 50041773220228210052, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50041773220228210052 OUTRA, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 14/06/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

Ressalto, por fim, que o provimento ora requerido se mostra reversível, pois a agravante realizará o depósito judicial do valor controvertido, o que confere segurança jurídica ao deferimento da tutela ora pleiteada, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Assim, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida, motivo pelo qual reformo o interlocutório guerreado até ulterior deliberação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, com fundamento no art. 300 do CPC,

deferir o pedido de tutela de urgência
para determinar à parte agravada que proceda a sustação do protesto relativo ao boleto emitido no valor de R$ 1.246,50, no prazo de 05 dias,
sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00, que poderá ser majorada em caso de recalcitrância no cumprimento das ordens. No entanto, o cumprimento da tutela resta condicionada ao prévio depósito do valor correspondente em Juízo.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025